Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-45.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 3.762,56 (três mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), bem como julgou improcedentes os pedidos contrapostos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe pagar o valor de R$ 3.762,56, a título de danos materiais. Narrou que, no dia 20/02/2024, por vota das 06h20, trafegava na pista marginal da BR 040, aguardando para entrar na via principal, quando a ré, ao passar por um pequeno aclive, deixou o seu carro descer colidindo com o para-choque traseiro esquerdo no para-choque dianteiro direito do carro do autor. Alegou que buzinou para evitar a colisão, mas não obteve sucesso, bem como que seu veículo sofreu avarias no para-choque dianteiro do lado direito.
3. Em contestação, a ré informou que aguardava no acostamento da BR 040, a frente do autor, para acessar a via principal, quando ouviu uma pequena batida em seu veículo. Alegou que o autor, ao forçar a entrada na via, não manteve a distância de segurança do veículo da ré, colidindo o para-choque dianteiro esquerdo no veículo da ré. Argumentou que o autor adotou conduta agressiva e intimidadora. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhe pagar a importância de R$ 950,00, em reparação de danos materiais e o valor de R$ 2.500,00, a título de danos morais.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61999934 e 61999936). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61999945).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência, sob a alegação de necessidade de denunciação à lide da seguradora. No mérito, alega que há provas de que o recorrido forçou a entrada na via principal e deu causa ao acidente. Argumenta que temia a agressividade do autor e que o recorrido a manteve no local por horas, fechando seu veículo. Destaca que não reconheceu a dinâmica do acidente, bem como que o autor não manteve a distância de segurança. Destaca que suportou abalo emocional, em razão da abordagem agressiva do autor. Pontua que arcou com os reparos em seu veículo, suportando prejuízos financeiros. Sustenta que o valor da indenização por danos materiais não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo, a improcedência do pedido do autor e a condenação do autor a lhe pagar a importância de R$ 950,00, em reparação de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
7. Nos termos do artigo 10 da Lei 9099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. No ponto, a inclusão da seguradora no polo passivo caberia ao autor, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo. Outrossim, eventual responsabilidade da seguradora quanto ao ressarcimento dos valores despendidos nos presentes autos, poderá ser objeto de ação própria, a ser proposta pela recorrente, se o caso. Ademais, a relação jurídica existe entre as partes e não entre autor e seguradora contratada pela ré, que sequer teria sido acionada. Preliminar rejeitada.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
9. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
10. Nos termos do art. 28 c/c art 29, II ambos do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deve ter o domínio do veículo, dirigindo com atenção e cuidado, além guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor (parte frontal e lateral). Já o art. 34 também do CTB, prevê que cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção.
11. Nos vídeos juntados pelo recorrido (ID 61999806 e 61999909) a recorrente, em duas oportunidades, confirma que deixou o seu veículo descer em direção ao automóvel que estava atrás, corroborando com a versão dada pelo autor de que estava tentando acessar a via principal e que o veículo conduzido pela recorrente desceu na pista, colidindo no carro do autor. A recorrente não logrou êxito em comprovar que o autor tenha forçado a entrada na via ou não observado a distância de segurança, de modo a se concluir que ele tenha dado causa ou contribuído para o acidente.
12. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, a recorrente, não se atentando às condições do trânsito, deixou o veículo descer e deu causa à colisão. Assim, cabe à recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor, restando improcedente o pedido de reparação de danos materiais formulado pela recorrente.
13. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o autor apresentou 3 orçamentos referente ao conserto do veículo (ID 61999770). Todos os orçamentos referem-se ao reparo nos danos localizados no para-choque dianteiro. Assim, a quantificação da indenização por danos materiais, tomada com base no menor orçamento apresentado, se mostrou adequada e proporcional à extensão dos danos causados no veículo do autor, de forma que não há reparo a se fazer.
14. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X;). No caso, não restou comprovada conduta agressiva do recorrido capaz de abalar a integridade física ou emocional da recorrente. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação do autor a reparação dos alegados danos morais.
15. Recurso conhecido, preliminar rejeitada. No mérito, não provido.
16. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.